Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. TEMA 1.170/STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E PRECEDENTES SUPERVENIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que, ao analisar impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária e, posteriormente, fixou critérios diversos (INPC, TR e SELIC), afastando o IPCA-E, apesar de acórdão anterior da Corte, em sede de rejulgamento, ter admitido a incidência de parâmetros supervenientes. O agravante requer a aplicação do IPCA-E e a adequação dos cálculos, com expedição de requisição complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível substituir a Taxa Referencial (TR), prevista no título executivo judicial, pelo IPCA-E como índice de correção monetária no cumprimento de sentença, à luz de precedentes vinculantes supervenientes, sem violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, admite a incidência de legislação e precedentes supervenientes sobre relações jurídicas em curso, afastando a rigidez da coisa julgada quanto aos consectários legais da condenação.
4. O Tema 1.170 do STF estabelece que a superveniência de legislação aplicável aos encargos da condenação não viola a coisa julgada, em razão do caráter dinâmico dessas parcelas e da incidência do princípio tempus regit actum.
5. A declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF no Tema 810 impede sua utilização como índice de correção monetária, por não recompor adequadamente o valor da moeda, com efeitos retroativos.
6. O STJ, no Tema 905, fixa que o IPCA-E deve ser aplicado às condenações não tributárias da Fazenda Pública, ainda que não previsto no título executivo, sem ofensa à coisa julgada.
7. O acórdão proferido em sede recursal, com efeito substitutivo, integra o título executivo judicial, impondo sua observância pelo juízo de origem.
8. A manutenção da TR com fundamento na coisa julgada contraria a eficácia vinculante dos precedentes dos Tribunais Superiores e perpetua a aplicação de índice inconstitucional.
9. Impõe-se a aplicação do IPCA-E em substituição ao TR até a vigência da EC no 113/2021, a partir de quando incide a taxa SELIC, conforme o regime jurídico superveniente.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação de precedentes vinculantes e legislação superveniente aos critérios de atualização monetária não viola a coisa julgada em relações jurídicas em curso. 2. É inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, devendo ser substituída pelo IPCA-E. 3. O acórdão proferido em grau recursal, com efeito substitutivo, integra o título executivo e vincula o juízo de origem. 4. O IPCA-E deve ser aplicado até a EC no 113/2021, quando passa a incidir a taxa SELIC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.008, 1.030, II, e 927; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CF/1988, art. 5o, XXII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); STF, Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); STJ, Tema 905; TJDFT, AI no 0703272-86.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdãos no 2050260 e no 2042422.